Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial NÚMERO DO PROCESSO: 0709991-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EDNA AUGUSTA GOMES CURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de injunção impetrado por Edna Augusta Gomes Curado em desfavor do Governador do Distrito Federal em que buscado o reconhecimento de mora legislativa com consequente determinação à autoridade administrativa competente para que proceda à análise da situação fática da impetrante, que alega ter direito a abono de permanência relativo a aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF tomando-se por baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985 e o Acórdão n. 1748046 do Conselho Especial, de Relatoria do e. Desembargador Esdras Neves. Afirma ser servidora pública distrital aposentada no cargo de agente socioeducativo, tendo sido admitida em 22/9/1997. Aduz contar com 31 (trinta e um) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de tempo de contribuição e tempo de atividade estritamente policial. Assinala terem sido integrados os agentes socioeducativos no Sistema Único de Segurança Pública (Susp - Lei 13.675/18) no Projeto de Lei n. 3387/19 e reconhecida a natureza policial da atividade por eles exercida. Sustenta que a Emenda Constitucional n. 103/2019, no artigo 40, §4o-B, CF/88, confere aos agentes socioeducativos direito a aposentadoria especial. Insurge-se contra a ausência de regulamentação da aposentadoria especial. Diz que a omissão assim caracterizada inviabiliza seu pretendido acesso, como agente socioeducativo Distrito Federal, ao benefício da aposentadoria especial. Explana ser possível, nos termos do art. 5o da Emenda Constitucional n. 103/2019, a aplicação da Lei Complementar n. 51/1985 como diploma regulador da aposentadoria dos agentes socioeducativos que ingressaram na carreira até que seja alterada a legislação interna disciplinadora do regime próprio de previdência social dessa atividade. Argumenta ter o Governador do Distrito Federal responsabilidade e dever de regulamentar a idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria dos agentes socioeducativos. Invoca o art. 40, §4o-B, da Constituição Federal de 1988 introduzido no Texto Constitucional pela Emenda n.103/19. Cita julgados. Pugna pela concessão da ordem de injunção para que seja colmatada lacuna normativa decorrente de injustificável inércia do Distrito Federal, ente federativo que reputa competente para aplicar a Lei Complementar n. 51/1985, nos moldes estabelecidos pelo §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, bem como pelo §1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Requer, ao final: Diante de todo o exposto, a parte Autora requer: 1. A notificação do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar informações no prazo legal; 2. a concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante - abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985, assim como na ordem concedida no Acórdão 1748046, 07246786620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial. Determinado o recolhimento das custas iniciais (Id 70032180), atendeu o autora a tal comando (Ids 70534725 e 70534726). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 2o da Lei n. 13.300/2016, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma reguladora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conforme relatado, a autora impetra o presente mandado de injunção ao objetivo de ver colmatada lacuna normativa atribuída a inércia injustificada do Distrito Federal, ente federativo dito competente para aplicar a Lei Complementar n. 51/1985, nos moldes estabelecidos pelo §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, bem como pelo §1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10 da Emenda Constitucional n. 103/2019. No caso, ADMITO o processamento do presente mandado de injunção em que posta sob controvérsia a conduta do Distrito Federal dita omissiva pela falta de regulamentação do direito a aposentadoria especial de que se afirma titular a Impetrante. Notifique-se a autoridade impetrada para que se manifeste sobre as alegações aduzidas na peça vestibular, nos termos do art. 5o, inc. I, da Lei n. 13.300/16. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. II, da Lei n. 13.300/16. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora